Tribunal: CARF
Processo: 10235.720020/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720020/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
LUCIO RIBEIRO NOBRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Uma vez apresentado pelo contribuinte laudo técnico emitido por profissional
habilitado que comprove os valores de terra nua em consonância com a
legislação de regência, devem ser considerados os valores ali mencionados.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 4.500,58 ha e o Valor da Terra Nua
apurado no Laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720020/2008-66
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720020/2008-66

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-42.390
– 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 83 a 93.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02401/00014/2008, de fls. 01/05, emitida,
em 03/03/2008, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2005, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Santa Lúcia - Ex
CICRIA", cadastrado na RFB sob o n° 0.022.506-1, com área declarada de 7.259,0 ha,
localizado no Município de Tartarugalzinho - AP.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de RS 58.984,28 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/03/2008 (RS
18.621,33) e da multa proporcional (RS 44.238,21), perfaz o montante de RS
121.843,82.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (Termo de Intimação Fiscal n°
02401/00007/2008, de fls. 06/07) para, relativamente a DITR, do exercício de 2005,
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art 2° da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de
ART registrada no CREA, com memorial descritivo da propriedade, de acordo com o
art 9° do Decreto 4.449/2002;
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim declarou,
e4o - Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da
RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 08/10, 11/12, 13/17 e 18.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720020/2008-66

Na análise dessa documentação e dos dados informados na DITR/2005, a autoridade
fiscal decidiu lavrar a presente Notificação, em que foi integralmente glosada a área
declarada de preservação permanente (5.807,0 ha), e rejeitado o VTN declarado, de RS
51.000,00 ou RS 7,03/ha, que entendeu subavaliado, arbitrando-o em RS 295.150,94 ou
R$ 40,66/ha, correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício
de 2005, para o município de localização do imóvel, com conseqüentes aumentos da
área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando imposto suplementar de RS 58.984,28, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 07/04/2008 (AR de fls. 35), o interessado, através de
procurador legalmente constituído (às fls. 24/25), protocolou sua impugnação, em
05/05/2008, anexada às fls. 22/23. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• para comprovar o valor venal do imóvel, apresentou Escritura Pública lavrada pelo 1o
Ofício do Registro de Imóveis e Notas de Ananindeua - PA, que constitui documento
hábil para comprovação do valor fundiário do imóvel, adquirido pelo Contribuinte em
18/02/2004;
• não apresenta o ADA solicitado, para o exercício de 2005, pois o IBAMA não admite,
em nenhuma hipótese, sua recepção para exercícios findos, deixando o contribuinte sem
condições de cumprir com as suas obrigações legais. Assim, age o IBAMA de forma
contrária a outros órgãos públicos, que também exigem declarações anuais, a exemplo
da própria Receita Federal, que permitem ao Contribuinte sanar pendências de
exercícios anteriores, cabe ser recalculado o VTN atribuído à propriedade, a partir do
seu valor real de R$ 66.000,00, sem o que inviabilizará um empreendimento que
cumpre com todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, sociais e tributárias,
dependendo exclusivamente do trabalho e do crédito de seus empreendedores, e
• por fim, solicita o deferimento da presente impugnação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente somente cabem ser excluídas de
tributação, quando comprovada a protocolização, em tempo hábil, do Ato
Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no menor
VTN/ha, por aptidão agrícola da terra, constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), por falia de documentação hábil comprovando o valor fundiário do
imóvel, a preços de 1o/01/2005, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720020/2008-66

Credito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 113 a 159 , refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a lide se resume ao fato de que a fiscalização, de posse dos
dados constantes nos sistemas da Receita Federal, confrontados com os declarados pelo
contribuinte, constatou a necessidade de comprovação das áreas de preservação permanente e o
valor da terra nua declarados. O contribuinte, uma vez intimado, não apresentou os elementos
probatórios solicitados e, por conta disso, foi feita a autuação em análise.
Em sua impugnação, o contribuinte, sem apresentar laudo de avaliação,
apresentou apenas a escritura pública de compra e venda do imóvel ocorrida no ano anterior.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação do contribuinte sob os
argumentos de que o mesmo não apresentou o ADA ou outros elementos cabais capazes de
comprovar a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarados, como por
exemplo, o laudo de avaliação emitido por profissional habilitado que confirmassem as
respectivas áreas de preservação permanente e os valores de terra nua declarados.
Em seu recurso voluntário, na expectativa de afastar a autuação e a decisão
recorrida, o recorrente apresenta os elementos de prova complementares suscitados pela decisão
recorrida, no caso, o laudo técnico de avaliação, fls. 172 a 220, onde descreve a existência de
uma área de preservação permanente de 4.500 hectares e também uma área de reserva legal de
1.473,57 hectares, além de demonstrar o valor da terra nua de R$ 12,51.
.Em relação à exigência do ADA, para a comprovação da área de preservação
permanente, discordo da decisão recorrida, pois, de acordo com a sumula 122 deste Conselho e
com a Portaria PGFN no 502/2016, entendo que seja dispensada a exigência do ADA para as
referidas áreas, pois, apesar das decisões deste Conselho não serem vinculadas ao entendimento
da PGFN, neste caso, não tem sentido em se posicionar de forma contrária, haja vista a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendando a
desistência dos já interpostos.
Sobre a exigência do ADA, para as áreas de preservação permanente, tem-se a
seguir transcrita, a súmula CARF 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720020/2008-66

Portanto, no que diz respeito à exclusão da área de preservação permanente
declarada, entendo que deve ser considerada a área de 4.500 hectares, conforme demonstrado no
laudo de avaliação apresentado, não devendo ser considerada a exclusão das áreas de reserva
legal suscitadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as declarou por ocasião da confecção
e apresentação de sua declaração de Imposto Territorial Rural.
Quanto à solicitação de correção dos dados declarados, no que diz respeito à
alteração da área de reserva legal, entendo que não seja plausível, pois não foi comprovada a
averbação da referida área no cartório do registro de imóveis.
Quanto ao VTN, tem-se também que o contribuinte, a partir do momento em que
apresentou o laudo de avaliação de acordo com o exigido pela legislação, é detentor do direito de
que seja considerado o valor de R$ 12,51, conforme constante no referido laudo de avaliação
apresentado.
No tocante aos princípios constitucionais suscitados, vale lembrar que a partir do
momento em que a fiscalização, ao imprimir a autuação em comento, atendeu a todos os
requisitos legais, não tem porque serem levantados questionamentos relacionados a ilegalidades
ou mesmo desproporcionalidades em seus procedimentos. Além do mais, tem-se que este CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Conclusão
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.636 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720020/2008-66

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR-LHE parcial provimento no sentido que seja considerada a Área de
Preservação Permanente de 4.500,58 hectares e o valor da terra nua de R$ 12,51 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 390
DF CARF MF
Original